Tribunal: TJES
Processo: 0001197-84.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Roubo
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001197-84.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAICON VITOR NEVES DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001197-84.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICON VITOR NEVES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE

Inicialmente, busca a defesa a declaração de nulidade por violação ao princípio da individualização da pena, eis que o magistrado de primeira instância realizou uma única dosimetria para crimes praticados em face de duas vítimas distintas.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o apelante foi condenado pela prática de dois crimes de roubo simples (art. 157, “caput” do CP), em face das vítimas Liliane da Hora Messias e Giovana Rebull Santos.

Salienta-se que em razão das circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, foi um crime de roubo havido como subsequente do outro, configurando assim, hipótese de crime continuado.

Ocorre que ao me debruçar sobre a sentença condenatória, verifico que o magistrado de primeira instância deixou de individualizar as penas decorrentes dos 02 (dois) crimes de roubo cometidos pelo réu, procedendo à realização de apenas um processo dosimétrico, aplicando em seguida a causa de aumento do art. 71 do CP (crime continuado).

Vejamos:

•
ART. 157, “CAPUT”, C/C ART. 71, AMBOS DO CPB (ROUBOS COMETIDO EM CONTINUIDADE DELITIVA):

Culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta do denunciado tida como altamente reprovável, haja vista que cometera o delito em comento com o uso de simulacro de arma de fogo, o que aumenta ainda mais a vulnerabilidade das vítimas
3
;
antecedentes
imaculados, em obediência ao entendimento sumular nº. 444 do STJ; sem notícias de sua
conduta social
, uma vez que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da
personalidade
do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa inviável tão somente ao julgador
4
; os
motivos do crime
não favorecem ao réu, em razão do alegado por si em seu interrogatório
5
; as
circunstâncias
são normais à espécie; as
consequências
extrapenais não foram tão graves, haja vista a restituição dos aparelhos celulares subtraídos; o
comportamento das vítimas
não facilitou, nem dificultou a ação do agente; sem informações concretas nos autos a respeito da
situação econômica
do acusado.

Assim, atento às circunstâncias analisadas, fixo as penas, em base, em
05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Considerando que o acusado confessou espontaneamente a prática do crime (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), atenuo as penas em 06 (seis) meses de reclusão, fixando-as em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor

determinado
.

Não há circunstâncias agravantes.

Sem causas de diminuição e de aumento de penas.

•
ART. 71 DO CPB (CRIME CONTINUADO):

Tendo em vista que o acusado, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, praticou dois crimes idênticos, aplico ao mesmo a pena de apenas um dos delitos de roubo, aumentando as penas em 1/6 (um sexto) (STJ – HC 258328/ES), fixando-as, em definitivo, em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor mencionado
.

No caso em tela, o magistrado de primeira instância, em que pese tenham sido praticados dois crimes de roubo, fixou uma única pena para todos os delitos, quando em realidade, deveria elaborar uma dosimetria para cada um deles e, só então, utilizar a maior delas para submeter ao aumento previsto no art. 71 do CP.

Importante pontuar que pelo princípio da individualização da pena, o magistrado é obrigado a, de forma clara, expor quais os crimes estão sendo imputados ao réu, com a fixação isolada de pena para cada deles, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, havendo clara violação ao princípio da individualização da pena, causando verdadeiro prejuízo ao réu, que restou impossibilitado de ter ciência de forma pormenorizada sobre a pena imposta por cada crime cometido, resta a imperiosa necessidade da declaração de nulidade.

De tal modo, anulo a sentença condenatória, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para prolação de nova sentença.

É como voto.

4 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CRIME CONTINUADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. Tendo sido praticados dois crimes de roubo, o magistrado de primeira instância, fixou uma única pena para todos os delitos, quando em realidade deveria elaborar uma dosimetria para cada um deles e, só então, utilizar a maior delas para submeter ao aumento previsto no art. 71 do CP. Preliminar acolhida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.